Tribunal: TJES
Processo: 5033518-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033518-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: SILVIO BARBOSA FERNANDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5033518-10.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL

RECORRIDO: SILVIO BARBOSA FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13481152.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida que, em síntese, sustenta a regularidade da contratação que deu origem aos descontos no benefício previdenciário do autor, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.
3.
Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a Recorrente seja uma associação sem fins lucrativos. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inverteu-se corretamente o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
4.
Caberia à Recorrente, portanto, demonstrar a efetiva e regular contratação por parte do Recorrido, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de que a adesão se deu de forma eletrônica, por meio de SMS, desacompanhada de qualquer documento hábil a comprovar a manifestação de vontade do consumidor — como termo de adesão com assinatura eletrônica certificada, gravação de áudio ou outro meio idôneo —, não é suficiente para validar os descontos.
5.
A ausência de comprovação da regularidade da contratação torna os descontos efetuados no benefício previdenciário do Recorrido — verba de natureza alimentar — indevidos, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento, pois priva o consumidor de parte de seus proventos, violando seus direitos da personalidade e gerando o dever de indenizar.
6.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da entidade associativa, com a extensão dos danos experimentados pela parte aposentada e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico da medida.
7.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)